Tribunal: CARF
Processo: 18186.723501/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.723501/2013-25
ACÓRDÃO
3101-004.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. APLICAÇÃO DA SELIC FIXADA NO
RESP No 1.767.945/PR, JULGADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS. RECURSO PROVIDO.
Vinculados os Conselheiros ao cumprimento das decisões do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça lavradas na sistemática
dos recursos repetitivos e de repercussão geral. Com isso, a tese fixada no
julgamento do Resp no 1.767.945/PR-RR, tem repercussão imediata, a teor
da alínea ‘b’, inciso II, parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do
CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer a incidência da taxa Selic sobre o crédito ressarcido a partir
do 361 dia do protocolo do pedido.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723501/2013-25
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Trata-se do Pedido de Restituição ou Ressarcimento juntado à fl. 2, no valor
de R$ 882.113,56, assim motivado pela contribuinte:
Impossibilidade da utilização dos Créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep apurados na forma do § 3o do artigo 8o da Lei 10.925, de
23 de julho de 2004, relativos aos bens classificados no código
0805.10.00 da TIPI, no desconto de débitos da Contribuição no 3o
trimestre do ano de 2011.
Falta de previsão da hipótese de ressarcimento no programa
PER/DCOMP que impede a geração do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (artigo 113, § 3o, IN RFB 1.300/2012).
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo – Derat-SP, por meio do despacho decisório de fls. 62/73,
deferiu em parte o pedido de ressarcimento, no montante de R$ 682.074,05, com
o seguinte fundamento:
Durante as análises efetuadas na diligência, importamos os arquivos
magnéticos de notas fiscais no formato da Instrução Normativa
86/2001 e SPED/CONTRIBUIÇÕES por meio do programa de
auditoria digital denominado “CONTÁGIL”, então extraímos a
relação dos itens das notas fiscais referentes às aquisições de
laranjas para industrialização, cujos relatórios mensais contendo os
montantes fiscalizados se encontram anexos a este processo sob o
título de “CRÉDITO PRESUMIDO”.
Cientificada do despacho decisório em 11/12/2014 (fl. 74), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 12/01/2015 (fls. 79/93), na qual
alega nulidade do despacho decisório por falta de fundamentação das glosas
efetuadas, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, e direito à correção de seu crédito pela taxa Selic, relativa ao período da
demora da autoridade pública em viabilizar o ressarcimento no âmbito
administrativo, citando jurisprudência do Carf e do Superior Tribunal de Justiça.
Em 12/07/2016, o presente processo foi encaminhado em diligência para
que o auditor fiscal juntasse aos autos os relatórios com o título "CRÉDITO
PRESUMIDO", por ele citados no Despacho Decisório (fls. 117/118).
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723501/2013-25
3
No Despacho de Diligência juntado às fls. 227/228, o auditor fiscal assim se
pronunciou:
1. No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, em cumprimento à determinação expressa na Resolução n°
670 da 6a turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo (SP) (fls. 117/118), juntamos aos autos os relatórios
mensais contendo os montantes fiscalizados sob o título de
"CRÉDITO PRESUMIDO" às fls. 119 a 226, bem como prestamos
esclarecimentos adicionais.
2. CRÉDITO PRESUMIDO DE OUTUBRO/2012 (fls. 119 a 158). A base
de cálculo mensal analisada foi R$ 69.424.369,92 (fl. 158), porém
superior à base informada no Pedido de Ressarcimento de R$
62.390.987,00 (fl. 02). Dessa forma, consideramos como passível de
apropriação de créditos no Despacho Decisório (fl. 70) o montante
limitado ao valor informado no Pedido de Ressarcimento (R$
62.390.987,00 X 0,5775% = R$ 360.307,95).
3. CRÉDITO PRESUMIDO DE NOVEMBRO/2012 (fls. 159 a 195). A
base de cálculo mensal analisada foi R$ 34.065.445,39 (fl. 195),
porém inferior à base informada no Pedido de Ressarcimento de R$
52.617.034,80 (fl. 02). Dessa forma, consideramos como passível de
apropriação de créditos no Despacho Decisório (fl. 70) o montante
analisado (R$ 34.065.445,39 X 0,5775% = R$ 196.727,95).
4. CRÉDITO PRESUMIDO DE DEZEMBRO/2012 (fls. 196 a 226). A
base de cálculo mensal analisada foi R$ 43.074.213,53 (fl. 226),
porém superior à base informada no Pedido de Ressarcimento de
R$ 37.738.915,66 (fl. 02). Dessa forma, consideramos como passível
de apropriação de créditos no Despacho Decisório (fl. 71) o
montante limitado ao valor informado no Pedido de Ressarcimento
(R$ 37.738.915,66 X 0,5775% = R$ 217.942,24).
Cientificada do despacho de diligência em 19/07/2016 (fl. 231), a
contribuinte se manifestou em 16/08/2016 (fl. 235), alegando (fls. 236/240):
2. Por meio do despacho decisório de fls. 62/73, a equipe de
fiscalização da Receita Federal do Brasil reconheceu, parcialmente,
o direito creditório requerido, no montante de R$ 682.074,05, em
virtude da recomposição da base de cálculo.
3. Devidamente intimada, a Requerente apresentou manifestação
de inconformidade e, segundo se verifica da Resolução de fls.
117/118, o julgamento foi convertido em diligência para que fosse
procedida a juntada dos relatórios com o título “CRÉDITO
PRESUMIDO”.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723501/2013-25
4
4. Com a respectiva juntada, foi proferido Despacho de Diligência,
fls. 227/228, apresentando, também esclarecimentos adicionais ao
despacho decisório emitido, nos seguintes termos:
(...)
5. Conforme se verifica, confrontando o despacho decisório
inicialmente emitido com as disposições do despacho de diligência
acima transcrito, verifica-se que o Ilmo. AFRFB acabou por retificar
seu entendimento com relação ao cômputo da base de cálculo,
alterando o montante sobre o qual serão promovidos os cálculos
para aferição do crédito passível de ressarcimento.
6. Nesse sentido, a Requerente, pela presente, manifesta sua
expressa concordância com relação às conclusões alcançadas pela
D. Fiscalização, em seu despacho de diligência, no tocante aos
meses de outubro e dezembro, postulando, desde já, sejam os
respectivos valores declarados incontroversos.
7. No que se refere ao mês de novembro, entretanto, informa a
Requerente que, consultando as bases de cálculo informadas nas
relações de fls. 159/195, verifica-se que, indevidamente, em
algumas notas fiscais a D. Autoridade Fiscal considerou apenas, de
forma aproximada, 35% (trinta e cinco por cento) do seu valor, ou
seja, da base de cálculo originária foi promovida uma redução para
esse percentual e, sobre o resultado obtido, foi realizado o cálculo
do crédito presumido.
(...)
11. Desta forma, conclui a Requerente que, possivelmente, se
equivocou a Autoridade Fiscal em sua análise ao compreender que,
em se tratando de crédito presumido, promoveu o cálculo de 35%
da base de cálculo e, do resultado, calculou 35% da alíquota da
Contribuição ao PIS. E, conforme sabido, o cálculo do citado crédito
é feito da aplicação do percentual apenas sobre a alíquota, ou seja,
in caso, 35% de 1,65%.
12. Por tal razão, compreende a Requerente que, tão somente com
relação ao mês de novembro, esta DRJ promova o recálculo
necessário de forma que venha a ser considerado como base de
cálculo o valor integral constante da Nota Fiscal.
13. No entanto, caso não seja o entendimento desta C. DRJ pela
imediata consideração dos valores corretos, qual seja 100% da base
de cálculo, postula a Requerente sejam os presentes autos
novamente convertidos em diligência para que sejam refeitos os
cálculos para fins de aferição de base de cálculo do mês de
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723501/2013-25
5
novembro/2012 para, ao fim, seja constatado o efetivo valor sobre
o qual deve ser promovido o cálculo do crédito presumido.
14. Diante o exposto, reiterando concordância em relação às
conclusões da diligência quanto aos meses de outubro e dezembro,
é a presente para requerer seja realizada nova diligência para
reanálise do valor de base de cálculo tão somente quanto ao mês
de novembro, e, ao final, seja reformado o r. despacho decisório
recorrido
Analisados os fatos, especialmente, o resultado da diligência promovida pela 6a
Turma da DRJ de São Paulo, a manifestação de inconformidade da recorrente foi julgada parcial
procedente porquanto, negado o pedido em relação a incidência da Selic sobre o crédito
ressarcido.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SELIC. NÃO CABIMENTO.
Não cabe a incidência da Selic sobre créditos de Cofins em pedidos de
ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Tão logo intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário discutindo, apenas, à
necessidade de correção monetária pela taxa Selic, com amparo no art. 24 da Lei 11.457/2007.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Infere-se do relatório que o saldo inicialmente do crédito presumido do PIS não-
cumulativo buscado pela recorrente e não reconhecido pela fiscalização, foi concedido pela DRJ,
após diligência fiscal.
Restou negado, no entanto, a correção monetária, sendo este, o cerne do recurso
voluntário.
Não se discute que a legislação veda a correção monetária e juros sobre o crédito
escritural (artigos 13 e 15, inciso VI da Lei no 10.833/2003) utilizado para dedução do crédito da
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.052 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723501/2013-25
6
contribuição ao PIS e a COFINS apurado no período. O mesmo não ocorre quando o excesso do
crédito é objeto de pedido de ressarcimento e, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça autoriza
aplicação da taxa Selic, fixada a tese em repetitivo:
"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
O referido precedente é vinculante a este Colegiado, nos termos da alínea ‘b’, do
inciso II parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do CARF1.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para aplicar o entendimento
do STJ firmado na sistemática dos recursos repetitivos e reconheço a incidência da taxa Selic sobre
o crédito ressarcido.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissis]
Fl. 319
DF CARF MF
Original